Tribunal: TJDFT
Processo: 0735860-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735860-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA SOUZA ALEIXO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, no 0714464-25.2024.8.07.0018 (ID 63360881 - Págs. 162/165), ajuizada por TEREZA CRISTINA ALEIXO DE ANDRADE em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – TEREZA CRISTINA ALEIXO DE ANDRADE pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão de leilão de imóvel até o julgamento do processo. Segundo o exposto na inicial, a autora reside no Lote 3-C da Chácara 38, Colônia Agrícola Samambaia, em Taguatinga, desde 1996. Relata que o imóvel estava sob a posse de sua sogra, que dividiu o lote em três frações e as repassou aos filhos. Com isso, a requerente ficou com os direitos sobre o Lote 3-C. Diz que a TERRACAP lançou edital para venda direta em 2017. Apresentou a documentação exigida, inclusive o instrumento de cessão de direitos e inventário. No entanto, ao final o pedido foi negado sob o fundamento de falha na documentação. Alega que tem direito à compra direta do imóvel, pois atende às exigências do edital. subsidiariamente, aduz que deve ser reconhecida sua prioridade na compra do imóvel, caso seja levado a leilão. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora apresentou requerimento junto à TERRACAP para regularização do imóvel localizado no SHVP Trecho 3, Quadra 1, Conjunto 5, Lote 14, manifestando interesse em adquiri-lo, nos termos do Edital n. 01/2017. O pedido foi autuado como processo SEI 00111-00020068/2017-50. Conforme exposto no Parecer SEI-GDF n. 1774/2018-TERRACAP/PRESI/DICOM/COVED (ID 205165705, p. 82), a requerente foi considerada inabilitada para a aquisição do imóvel. A autora apresentou documentação suplementar, sem êxito. A venda do imóvel foi veiculada no Edital de convocação para venda direta n. 01/2017, no qual a TERRACAP divulgou que passaria a receber propostas para aquisição direta de imóveis exclusivamente residenciais unifamiliares localizados no Vicente Pires – Trecho 03 (Colônia Agrícola Samambaia), derivados da regularização fundiária em áreas de regularização de interesse específico. O imóvel em questão constou como item 312 do Edital. No processo administrativo já citado, verificou-se que a autora não apresentou documentação suficiente para comprovar a aquisição dos direitos sobre o imóvel. Consta que os direitos possessórios sobre o lote foram adquiridos por Maria Luzia de Andrade em 1996 (ID 205165706, p. 19). Ela faleceu em 2009. A autora foi casada com Luiz Carlos de Andrade, filho de Maria Luzia de Andrade, de 1989 a 23/1/2018, quando houve divórcio consensual. Contudo, na escritura pública de divórcio consta que o casal não adquiriu bens passíveis de partilha (ID 205165706, p. 89) A autora não apresentou à TERRACAP documentação comprobatória da transmissão dos direitos de Maria Luzia de Andrade para o filho. Com isso, resta evidente a insuficiência dos documentos apresentados. Nesta ação, a requerente não acrescentou documentos além daqueles já anexados no processo administrativo. Sendo assim, tem-se que não houve comprovação, pela interessada, da titularidade dos direitos sobre o imóvel, o que desautoriza o reconhecimento de imediato de possível direito à compra direta, nos termos do Edital já mencionado. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a tutela de urgência. Em suas razões recursais, reprisa os termos da petição inicial, defendendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do leilão e demais atos expropriatórios referente ao imóvel sito na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 38, Lote 3-C, Brasília/DF, para obstar a escrituração em nome de terceiros até o julgamento do mérito. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 63360881 - Pág. 162). É o relato. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No particular, a agravante visa o reconhecimento do direito ao exercício da compra direta do imóvel indicado na inicial, conforme previsto no Edital de Convocação para Venda Direta no 01/2017 – VICENTE PIRES. Para tanto, a recorrente argumentou que está na posse do bem desde 1996; que preencheu os requisitos para participar da venda direta; e que é ilegal a “falta de coerência na análise da documentação foi determinado a abertura de inventário sendo que toda documentação (POSSE MANSA E PACÍFICA, ÁGUA, ENERGIA E CONDOMÍNIO) encontra-se em nome da Requerente”. Contudo, ao reprisar as razões da petição inicial, não declinou fato ou documento específico que comprove o preenchimento do requisito faltante relacionado à cadeia dominial. Isso porque, a agravante juntou o instrumento particular de cessão de direito de posse do imóvel outorgado por Rolziney Rodrigues Lima em favor de Maria Luzia de Andrade, datado de 23/07/1996 (ID 63360881 - Págs. 32/34); a certidão do óbito de Maria Luzia de Andrade, ocorrido em 11/12/2009 (ID 63360881 - Pág. 119); a declaração de posse da agravante datada de 07/12/2017 (ID 63360881 - Pág. 28); a declaração de Luiz Carlos de Andrade de que o bem é exclusivo da agravante, datado de 16/11/2020 (ID 63360881 - Pág. 112) e o instrumento particular de cessão de direito outorgado por Luiz Carlos de Andrade a Tereza Cristina Souza Aleixo, datado de 03/10/2022 (ID 63360881 - Págs. 124/126). Logo, dos documentos apresentados constata-se que faltou demonstrar a transferência da propriedade da falecida Maria Luzia de Andrade para Luiz Carlos de Andrade, seja pela apresentação de inventário ou de outro documento, conforme especificamente declinado na decisão administrativa que a inabilitou, bem como à decisão impugnada. Assim, ausente fundamento de fato ou de direito que altere a conclusão do juízo de origem quanto à ausência do requisito de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, não vislumbrada a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital